Tribunal: TJDFT
Processo: 0728088-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DA EMBARGANTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES CONTRÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA. OSCILAÇÃO. REVISÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos do embargante (escolha aleatória de foro e incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o presente cumprimento de sentença) foram enfrentados e refutados expressamente no acórdão.
4. A tese firmada no julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não se aplica à hipótese. O alcance nacional da ação coletiva em questão diz respeito, especificamente, à fase de conhecimento, para determinar os beneficiários da decisão, com vistas à futura execução. O objeto recursal, porém, trata de competência para a liquidação e o de cumprimento de sentença, com regramento próprio, nos termos do art. 516 do Código de Processo Civil. Por isso, o tema repetitivo em nada influencia a presente decisão, que trata da competência para a execução da sentença coletiva.
5. O fato de existir precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, por si só, não implica a alteração do julgamento, até porque não possuem caráter vinculante. Logo, eventuais divergências e oscilações jurisprudenciais sobre o tema deverão ser dirimidas pelas cortes superiores.
6. Após a reanálise do caso, não há nada a acrescentar. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso. Basta que haja fundamentação suficiente sobre os pontos que possam realmente acarretar a alteração do julgamento.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.